Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026102-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), THOMAS CARLOS DE MORAIS - CPF: 034.028.231-28 (AGRAVANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO.. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA INSPEÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 250 DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A
resolução 414/2010 da ANEEL, na qual a parte recorrida fundamenta sua defesa, foi revogada pela resolução 1.000/2021 da ANEEL datada de 07 de dezembro de 2021 que entrou em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

2. Na data em que foi feita a inspeção no medidor da parte recorrente, 06 de julho de 2022 (Id. 157066677),
a resolução 414/2010 não estava vigente
, mas sim a resolução 1.000/2021 sendo esta a que regula o procedimento que deveria ser observado pela parte recorrida

3. Restou comprovado nos autos que não fora observado o disposto no inciso I do art. 250 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que não há provas de que empresa recorrida não informou o recorrente previamente de que haveria a inspeção. Assim, a cobrança de eventual diferença se torna irregular.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Thomas Carlos de Morais
, contra decisão proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito no 1009247-25.2022.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Lesta/MT, na qual contende com
Energisa Mato Grosso de Energia S.A.,
que indeferiu o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do débito.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “possui relação jurídico-consumerista de prestação de serviços de energia elétrica com a Agravada, unidade consumidora no 2846773-6, onde funciona seu estabelecimento cuja atividade principal é
discotecas, danceterias, salões de dança e similares
, a qual funciona no máximo duas noites por semana. No dia 06/07/2022, houve uma inspeção nesta unidade consumidora, onde o técnico verificou, a seu entender, uma anormalidade: “
Neutro Isolado
” que segundo o mesmo, poderia ter gerado falha na leitura do consumo.” (Id. 153954698, pág. 4).

Esclarece que a inspeção não foi acompanhada pelo agravante, e o laudo técnico não descreve se o neutro estava isolado por ação humana ou outra causa técnica.

Aduz que a agravada “presumiu leitura a menor e sentiu-se no direito de “RECUPERAR” consumo de 6 (seis) meses retroativos, com base na carga presumida, como se o Agravante utilizasse
todos os seus equipamentos e todos os dias.

Desta presunção de consumo, de forma unilateral, em carta ao cliente elaborado pela Agravada, emitida em 23/09/2022, cita-se um valor total a pagar pela suposta quantidade de consumo não medida, no
valor total de absurdos R$ 53.855,35, ou seja, um adicional médio de R$ 8.975,90 por mês, o que faria a conta mensal ultrapassar de R$11.000,00.”
(Id. 153954698, pág. 4-5).

Defende que está sendo cobrado indevidamente, eis que o valor apresentado não possui qualquer coerência se levado em consideração a média de consumo dos meses anteriores, e, dos meses posteriores a regularização do suposto problema.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos exigidos pela agravada, bem como que esse se abstenha de interromper a energia elétrica da unidade consumidora no 2846773-6 e de inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida (Id. 154034103).

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Argumenta que o procedimento foi realizado em total conformidade com o que dispõe a resolução 414/2010.

Esclarece que “
A inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do agravante constatou procedimento irregular, uma vez que, existia um
DESVIO DE ENERGIA DE ENERGIA - NEUTRO ISOLADO
, e, por isso deixando de registrando consumo, consoante Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 93542491, inclusive,
DEVIDAMENTE ACOMPANHADO POR PREPOSTO DA AGRAVANTE
, nos termos do art. 129, §1o, I, da resolução 414/2010.” (Id. 157066672, pág. 3)

No mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Esclareço que inobstante a certidão de Id. 154125699 informar que não foi possível conferir a existência do preparo desse recurso, ao consultar o sítio deste Tribunal de Justiça se comprova que houve a efetiva arrecadação do preparo recursal por meio da guia
53576.999.12.2022-0.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

Impende destacar que a resolução 414/2010 da ANEEL, na qual a parte recorrida fundamenta sua defesa,
foi revogada
pela resolução 1.000/2021 da ANEEL datada de 07 de dezembro de 2021 que entrou em vigor no dia 03 de janeiro de 2022.

Ocorre que na data em que foi feita a inspeção no medidor da parte recorrente, 06 de julho de 2022 (Id. 157066677),
a resolução 414/2010 não estava vigente
, mas sim a resolução 1.000/2021 sendo esta a que regula o procedimento que deveria ser observado pela parte recorrida.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que não fora observado o disposto no inciso I do art. 250 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, uma vez que
não há provas de que empresa recorrida não informou o recorrente previamente de que haveria a inspeção.

Nesse sentido é o inciso I do art. 250 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I -
a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar,
com antecedência de pelo menos 3 dias úteis
, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento
;

[...]” (Negritei e sublinhei)

Além disso, deve ser sopesada também,
neste momento processual
, a ausência de provas da participação da parte recorrente nas irregularidades apontadas.

Desse modo, mostra-se indevida a cobrança da fatura relativa à suposta diferença de consumo.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para:
1)
determinar a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 53.855,35 exigidos pela agravada;
2)
determinar que a parte agravada se abstenha de interromper a energia elétrica da unidade consumidora no 2846773-6;
3)
determinar que a agravada se abstenha de inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023